Tribunal: STF
Processo: Rcl 87199
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria da Costa de Medeiros Lopes, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Matos/RN, por alegada violação da Súmula Vinculante nº 14.
Narra a reclamante que figura como investigada nos autos do Inquérito Policial de nº 0800858-95.2024.8.20.5119, iniciado perante a Vara Única da Comarca de Lajes/RN e posteriormente remetido ao juízo substituto legal, ora reclamado, em virtude de suspeição declarada pela titular (eDOC 1, p. 2).
Afirma que a defesa técnica da Reclamante, por meio de seu advogado, em 16/08/2025, formulou pedido de habilitação e acesso integral aos autos da referida investigação, objetivando exercer o direito de defesa técnica, conforme lhe assegura o Estatuto da Advocacia (eDOC 1, p. 2).
Alega que, não obstante as diversas tentativas de contato e o decurso do tempo, o Juízo Reclamado manteve-se silente, não apreciando o requerimento de habilitação e acesso aos autos (eDOC 1, p. 3).
Ressalta que a omissão da autoridade reclamada em decidir o pedido de acesso formulado há meses impõe obstáculo intransponível ao exercício do direito de defesa, configurando negativa tácita de acesso pleno às provas já produzidas (eDOC 1, p. 3).
Argumenta que essa conduta omissiva, ao impedir o acesso aos documentos de prova já documentados nos autos, viola a Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1, p. 3).
Requer a concessão da “liminar para determinar a imediata franquia de acesso integral ao Reclamante aos autos do Inquérito Policial nº 0800858-95.2024.8.20.5119” (eDOC 1, p. 5).
No mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14 e determinando-se, em caráter definitivo, que seja franqueado ao Reclamante o acesso integral aos autos do inquérito policial” (eDOC 1, p. 6).
Pede a concessão da gratuidade da justiça, declarando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais (eDOC 1, p. 2).
Solicitadas as informações ao Juízo reclamado (eDOC 9) e reiterado o pedido com urgência (eDOC 12), a Secretaria Judiciária certificou que não houve resposta, mantendo-se a autoridade inerte (eDOC 11).
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Seccional do Rio Grande do Norte requereram o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (eDOC 15).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. PLEITO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO." (eDOC 23)

É o relatório. 
Decido. 

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Inicialmente, quanto ao pedido de ingresso da OAB/CFOAB como amicus curiae (Petição STF n. 175438/2025, eDOC 15), indefiro o pleito, uma vez que a controvérsia jurídica em exame — estrita observância da Súmula Vinculante 14 em caso concreto de omissão judicial — não apresenta complexidade ou repercussão social que extrapole os interesses subjetivos das partes, revelando-se impertinente a intervenção de terceiros em processo de natureza subjetiva e fundamentação vinculada.
No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 

A autoridade reclamada, embora instada a prestar informações em duas oportunidades, manteve-se silente, demonstrando injustificada recalcitrância em responder a esta Corte e em apreciar o pleito defensivo na origem.
A omissão do magistrado em responder ao requerimento do reclamante não pode ser utilizada como subterfúgio para um indeferimento tácito não fundamentado, o que afronta o espírito da Súmula Vinculante 14. 
Admitir que a simples inércia do Judiciário impeça o conhecimento da reclamação constitucional seria esvaziar a garantia da ampla defesa e permitir que a jurisdição fosse negada por via transversa. A ausência de decisão formal, quando provocado o Estado-Juiz reiteradamente, equipara-se ao ato de negativa de acesso para fins de cabimento da via reclamatória, sob pena de tornar a Súmula Vinculante inócua diante da morosidade ou do silêncio deliberado.
Por fim, assinalo que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ofensa à referida Súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não documentado nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como no caso dos autos. Confira-se: 

“Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente.” (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018);

“INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170.842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, a fim de garantir à reclamante o direito de acesso à parte já documentada dos autos do Inquérito Policial nº 0800858-95.2024.8.20.5119, exceto em relação aos elementos referentes a diligências em andamento cujo acesso possa comprometer sua eficácia. Nessas hipóteses, eventual restrição deverá ser expressamente fundamentada pela autoridade competente, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal.
Em tempo, defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se.
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente